Tribunal: CARF
Processo: 18336.720260/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18336.720260/2017-25
ACÓRDÃO
3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADUANEIRA.
Nos termos do Tema STJ 1293, deve-se reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente estabelecida pelo art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99,
nos termos do tema STJ 1293, quando norma pontada como infringida pela
Fiscalização “visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro”.
INCISO I DO ARTIGO 105 DO DECRETO-LEI N° 37/66. NATUREZA
ADUANEIRA.
A pena de perdimento aplicada em operação de “descarga, sem ordem,
despacho ou licença, por escrito da autoridade aduaneira ou não
cumprimento de outra formalidade especial estabelecida em texto
normativo” em razão da não apresentação de comunicação / formulário
exigido por força de Instrução Normativa e de Portaria local da Autoridade
Aduaneira possui natureza aduaneira (administrativa).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao Recurso Voluntário para, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição
intercorrente estabelecida pelo art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, em função do decidido pelo STJ de
forma vinculante no Tema 1293.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
2

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] integral), Rosaldo
Trevisan (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cynthia Elena de
Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 104-009.032, da 08a Turma da DRJ/04, proferido em 22 de agosto de 2022, que assim relatou o
feito:
Trata o presente processo de auto de infração aduaneiro lavrado contra o sujeito
passivo BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A, CNPJ no 11.463.963/0002-29,
doravante denominada apenas de BCI, no valor total de R$ 1.633.087,62, a título
de multa de conversão da ordem de 100% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias sujeitas a perdimento e que foram revendidas, consumidas ou não
localizadas.
O Relatório Fiscal (fls.10/32) oferta inicialmente considerações, citando e
transcrevendo a legislação pertinente, sobre a descarga direta de mercadorias
para pátios, tanques, silos ou depósitos de armazenamento, ou para outros
veículos, todos sob controle aduaneiro, enfatizando que se trata de medida
excepcional estabelecida a partir dos laços de confiança entre a administração
aduaneira e a empresa importadora. Assinala as peculiaridades, características,
termos e condições de tal operação especial.
No tópico seguinte “II – DOS FATOS”, a Fiscalização narra em detalhes os
acontecimentos que ensejaram a lavratura do presente Auto de Infração, quais
sejam estes, os produtos (gasolina) dos Conhecimentos de Cargas de no 08 e 09,
concernentes às Declarações de Importação de no 17/1362044-0 e 17/1361986-7,
não foram armazenados nas dependências alfandegadas da empresa GRANEL
QUÍMICA, tal como previsto no plano de descarga, tendo sido informado pelo
importador (BCI) que estes foram efetivamente transferidos para os recintos não
alfandegados ULTRACARGO/TEQUIMAR e IPIRANGA/POOL IPP. Salienta (fl.19):
“21. Em 30/08/2017 o importador foi intimado a apresentar informações sobre a
descarga, inclusive apresentando as comunicações de descarga direta de granéis –
CDDG – conforme artigo 5° da Portaria ALF/SLS n° 49, de 10 de junho de 2013
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
3
(folha 2 e 3 do processo 18336.720221/2017-28). Todavia, a BCI BRASIL CHINA
IMPORTADORA S/A só apresentou CDDG para os conhecimentos BL2, BL5, BL6,
BL7 e BL11. Não apresentou e não citou qualquer explicação sobre as CDDG para
os conhecimentos BL8 e BL9.
22. Em síntese, o navio ATLANTIC POLARIS, escala 17000297830, transportava
18.200 m3 (a 20°C) de gasolina consignados à BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA
S/A, CNPJ 11.463.963/0002-29, e na operação de descarga, 1.500 m3 (a 20°C)
foram direcionados para descarga direta em recintos não alfandegados sem
cumprimento das formalidades das normativas vigentes e, ainda, sem qualquer
autorização ou conhecimento por parte da administração aduaneira.” O tópico
subsequente “III – IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO” envereda sobre a
infração afeta à descarga direta para armazenamento em recinto não alfandegado
e sem a competente autorização do titular da unidade local da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, sua natureza objetiva e o sujeito passivo, in casu, a BCI.
No tópico “IV – ALTERAÇÃO DO RECINTO DE DEPÓSITO” a Fiscalização menciona
que o importador informou no campo de informações adicionais da DI de no
17/1362044-0 a alteração do destino da armazenagem (para um recinto não
alfandegado) em face da indisponibilidade de espaço no recinto alfandegado da
GRANEL QUÍMICA, todavia, enfatiza que não é a simples comunicação que
autoriza tal procedimento. Explana que não se deve confundir descarga da
mercadoria em recintos alfandegados com entrega e uso das mercadorias pelo
importador (fl.23):
“33. Não se pode confundir descarga da mercadoria em recintos alfandegados
com entrega e uso das mercadorias pelo importador. Na etapa da descarga direta,
a mercadoria é TRANSFERIDA DO VEÍCULO proveniente do exterior, no caso em
tela, a embarcação ATLANTIC POLARIS, PARA UM RECINTO, alfandegado ou não.
Essa transferência não concede entrega ou uso da mercadoria pelo importador. A
autorização para a descarga direta segue o rito do artigo 2° da IN RFB n°
1.282/2012 e dos artigos 3° e 4° da Portaria ALF/SLS n° 49/2013, já
exaustivamente comentado no presente relatório.
34. Na próxima etapa, a entrega e o uso das mercadorias pelo recinto ao
importador, esta sim, estará automaticamente autorizada mediante a entrega da
comunicação emitida pelo técnico responsável, indicando a data e hora do
término dos trabalhos de apuração das quantidades a bordo do veículo
transportador, conforme artigo 3° da IN RFB n° 1.282/2012. O fluxo, aqui, é a
saída do RECINTO para o IMPORTADOR.” Conclui seu raciocínio ponderando
(fl.24):
“37. O importador, na situação apresentada, direcionou os produtos para um
recinto não alfandegado sem comunicação (CDDG) à ALF/SLS e, conforme
informações complementares da declaração de importação, acreditou que a
entrega da comunicação emitida pelo técnico responsável, indicando a data e
hora do término dos trabalhos de apuração das quantidades a bordo do veículo
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
4
transportador (CTTA) seria suficiente para saneamento do apostema causado
preliminarmente.” No tópico posterior “V – DA PENALIDADE” é tratada da pena
de perdimento da mercadoria, preconizada no art.689, I, do Decreto no
6.759/2009 para a hipótese infracional ora tratada, bem como demais sanções
relacionadas ao despacho de importação simplificado (advertência, suspensão e
cassação) e a legislação pertinente.
No tópico “VI – IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E
TERMO DE APREENSÃO E GUARDA FISCAL (AITGF)” a Fiscalização explica que em
razão de a mercadoria já ter sido revendida, fora aplica a multa substitutiva (de
conversão) da ordem de 100% sobre o valor aduaneiro dos produtos importados
(art.23, §3o, do Decreto=Lei no 1.455/1976).
No tópico “VII – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO PREVISTO NO ARTIGO 71 DO
REGULAMENTO ADUANEIRO” a Fiscalização explica que não existe Imposto de
Importação a ser lançado no caso em tela e, finalmente, no tópico “VIII –
IMPOSSIBILIADE DO CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO”, a
Fiscalização aduz que as Declarações de Importação objeto da autuação não serão
canceladas.
Juntados os documentos de fls. 33/159.
Devidamente cientificada, a BCI apresentou a peça impugnatória de fls.167/173.
Inicialmente propugna pela tempestividade de sua medida irresignatória.
Em seguida, oferta uma sinopse dos fatos. Passa a argumentar (fls.169/170):
“A Impugnante ao realizar o desembaraço aduaneiro, o fez com base no art. 9o da
Portaria ALF/SLS no 49/2013 de 10 de junho de 2013 e § 2o, diz que a entrega das
mercadorias objeto de descarga direta e seu uso pelo importador, antes do
desembaraço aduaneiro, estão “automaticamente” autorizados após a
protocolização da Comunicação de término dos trabalhos de apuração das
quantidades de mercadorias a granel existentes a bordo do veículo transportador
ou no local de armazenagem, junto a Seção de Administração Aduaneira - SAANA.
No presente caso, o CTTA - Comunicação de Término dos Trabalhos de Apuração
das Quantidades de Mercadorias a Granel do navio Atlantic Polaris estava
protocolado duas horas após o início da descarga do referido navio, ficando,
portanto, a entrega e uso dessa mercadoria pelo importador, já devidamente
autorizada nos termos da Portaria ALF/SLS no 49/2013.
Uma vez liberada a autorização através do CTTA - Comunicação de Término dos
Trabalhos de Apuração das Quantidades de Mercadorias a Granel, a Impugnante
possuía duas DI’s a serem descarregadas no tanque alfandegado da Granel
Química e por falta de espaço nesse recinto, conforme formulário CDDG anexado,
ao presente processo administrativo, indicando que “não dispõe de instalações”,
foram descarregadas para os tanques não alfandegados da Tequimar e Ipiranga.
Ou seja, decorrente de fato superior e de força maior.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
5
Neste sentido, é plenamente plausível a classificação feita pela impugnante, que,
de forma alguma pode ser considerada dolosa, de sorte que, tal conduta, se deu
por motivos alheios a sua vontade, não podendo ensejar em pena de perdimento,
ou qualquer outra sanção.” Aduz que para a aplicação da pena de perdimento
deve existir necessariamente artifício doloso, o que inexistiu no caso concreto,
uma vez que a descarga em recinto não alfandegado fora motivada pela ausência
de capacidade de armazenagem em recinto alfandegado. Aduz também que a
Instrução Normativa RFB no 1.282/2012 criou uma situação no mínimo confusa,
considerando que um depositário informa presença de carga mesmo que a
mercadoria não esteja com ele, e transcreve o art. 2o de tal ato normativo.
Declina (fl.171):
“Frisamos que no presente caso, a mesma IN permitiu que o Importador utilize a
mercadoria após a finalização do trabalho de arqueação e a emissão de
documento com tal comprovação – nesse caso a CTTA - Comunicação de Término
dos Trabalhos de Apuração das Quantidades de Mercadorias a Granel, o que
ocorreu no presente caso.
Portanto, como não existe na legislação obrigação de armazenamento pelo
recinto que deu a presença de carga, a emissão do CTTA - Comunicação de
Término dos Trabalhos de Apuração das Quantidades de Mercadorias a Granel, o
importador, no caso em tela, já estaria apto a retirar a mercadoria do recinto para
o qual pediu a descarga direta.” Argumenta, por amor ao debate, que mesmo
considerando que não tenha havido a autorização nos termos da Portaria ALF/SLS
no
49/2013,
a
operação
realizada
deveria
ser
caracterizada
como
descumprimento do disposto no parágrafo primeiro do referido art.2o da IN RFB
no 1.282/2012, e transcreve o predigitado dispositivo normativo. Sustenta que,
nos termos do art.8o da mesma norma, que regulamenta o descumprimento de
prazo ou formalidade previsto na IN RFB no 1.282/2012, a sanção cabível então
seria tão somente à vedação à autorização automática para as importações
subsequentes.
Ao final postula pela improcedência do Auto de Infração.
Anexou o documento de fl.174.
Em síntese, é o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por considerar
improcedente a Impugnação, em acórdão assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2017
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
O Código Tributário Nacional em seu art.136 e o Decreto-lei no 37/1966 no art. 94,
§ 2o, proclamam o princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual, regra
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
6
geral, uma vez praticada a conduta tipificada na legislação, resta caracterizada a
infração, independentemente da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Preliminar. Prescrição Intercorrente.
Em sede preliminar necessário se faz avaliar a natureza da penalidade aplicada e a
hipótese de ocorrência da prescrição intercorrente estabelecida pelo art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Na presente hipótese, o Contribuinte apresentou sua Impugnação em 26/10/2017
(fl. 165)
A decisão de primeira instância foi proferida em 24/08/2022 (fl. 177).
A intimação ocorreu em 31/08/2022 (fl. 198).
O Recurso Voluntário foi interposto em 28/09/2022 (fl. 200) e incluídos inicialmente
para julgamento na pauta de novembro de 2025.
Desse modo, houve paralisação do processo por prazo superior a 3 (três) anos ainda
em primeira instância.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
7
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Estabelece o regimento Interno do CARF (RICARF/2023):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Logo, dada a imperiosidade da aplicação do tema decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso repetitivo, e, dado ser a prescrição matéria passível de
conhecimento de ofício pelo julgador de 2a instância administrativa, deve-se enfrentar a matéria
nesta oportunidade.
É essencial que seja examinada a natureza da infração aplicada, já que se trata de
processo administrativo de apuração de infração aduaneira
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
8
O presente feito decorre da exigência da aplicação da penalidade previstas no art.
art. 23, IV, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/022
combinado com art. 81, inciso III da Lei no 10.833/033 (multa de 100% substitutiva da pena de
perdimento).
Considerou a Fiscalização que a infração cometida pelo Contribuinte se subsome à
hipótese do inciso I do artigo 105 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da
autoridade aduaneira ou não cumprimento de outra formalidade especial
estabelecida em texto normativo;
A operação de descarga objeto da autuação fiscal teria sido realizada em
desconformidade com a norma estabelecida no art. 578 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n°
6.759, de 05 de fevereiro de 2009, fundamentado pelo artigo 52 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966:
Art. 579. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, em ato normativo,
autorizar:
I - o início do despacho aduaneiro antes da chegada da mercadoria;
II - a entrega da mercadoria antes de iniciado o despacho; e
III - a adoção de faixas diferenciadas de procedimentos, em que a mercadoria
possa ser entregue:
a) antes da conferência aduaneira;
b) mediante conferência aduaneira feita parcialmente; ou
c) somente depois de concluída a conferência aduaneira de toda a carga.
Trata-se da hipótese de descarga direta e para o despacho aduaneiro de importação
de mercadoria transportada a granel, regulamentada pela Instrução Normativa RFB n° 1.282, de
16 de julho de 2012:

2 Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a" e " b" do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX
do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja
localizada ou que tenha sido consumida.

3 Art. 81. A redução da multa de lançamento de ofício prevista no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, não
se aplica:
(...)
III - à multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
9
Art. 1o A descarga direta e o despacho aduaneiro de mercadoria importada a
granel, em portos e pontos de fronteira alfandegados, serão processados de
acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa.
Parágrafo Único. O despacho aduaneiro de mercadoria importada a granel com
descarga direta será processado com base em declaração de importação (DI), na
modalidade de registro antecipado.
Art. 2o A mercadoria importada a granel poderá ser descarregada do veículo
procedente do exterior diretamente para pátios, tanques, silos ou depósitos de
armazenamento, ou para outros veículos, sob controle aduaneiro.
§ 1o A descarga direta para outros veículos ou armazenamento em recinto não
alfandegado deverá ser comunicada ao titular da unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) que jurisdiciona o local da descarga, com antecedência
mínima de dois dias úteis à data da descarga, acompanhada:
I - da anuência ou manifestação da autoridade competente, no caso de
mercadoria sujeita a controle de outro órgão; e II - de manifestação dos
respectivos permissionários ou concessionários, atestando a incapacidade de
recepção da mercadoria, na hipótese de existência, no porto alfandegado de
descarga, de recintos alfandegados para armazenagem do correspondente tipo de
carga a granel.
In casu, entendeu-se que a Contribuinte, importadora, realizou a descarga de
mercadoria importada em recinto não alfandegado, sem a observância dos requisitos
estabelecidos pela referida norma e na Portaria ALF/SLS n° 49, de 10 de junho de 2013, que
estabelece rotinas operacionais locais para a descarga direta.
O seguinte fluxo apresentado no Relatório Fiscal demonstra a acusação fiscal:

A acusação fiscal:
37. O importador, na situação apresentada, direcionou os produtos para um
recinto não alfandegado sem comunicação (CDDG) à ALF/SLS e, conforme
informações complementares da declaração de importação, acreditou que a
entrega da comunicação emitida pelo técnico responsável, indicando a data e
hora do término dos trabalhos de apuração das quantidades a bordo do veículo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
10
transportador (CTTA) seria suficiente para saneamento do apostema causado
preliminarmente.
Entendo que a infração aqui apurada possui, nos termos da tese fixada no Tema STJ
1293, natureza não tributária, posto que a “a norma infringida visa primordialmente ao controle
do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro”. A obrigação
descumprida tem caráter eminentemente procedimental e não se destina, seja direta ou mesmo
indiretamente, “à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado”.
O inciso I do artigo 105 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966,
dispositivo em que se fundamentou a aplicação da penalidade, já demonstra a natureza
meramente aduaneira do ato infracional punido, posto que trata da ausência de ordem, despacho
ou licença ou “outra formalidade especial” para a descarga de mercadorias:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
I - em operação de carga ou já carregada, em qualquer veículo ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito da
autoridade aduaneira ou não cumprimento de outra formalidade especial
estabelecida em texto normativo;
Toda a narrativa dos fatos demonstra que a violação incorrida pelo Importador –
“outra formalidade especial” - se atém à movimentação logística da carga no seu desembarque,
procedimentos estes previstos em Instrução Normativa (Instrução Normativa RFB No 1282 DE
16/07/2012, que “Dispõe sobre a descarga direta e o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria transportada a granel”) e em Portaria local da unidade alfandegária (Portaria ALF/SLS
n° 49, de 10 de junho de 2013).
O fluxo acima apresentado demonstra que a violação incorrida pelo contribuinte se
relaciona à não apresentação “da comunicação que trata o artigo 5° da Portaria ALF/SLS n°
49/2013, a CDDG (Comunicação de Descarga Direta de Granéis)”, norma local da Autoridade
aduaneira, repise-se, portanto, norma de mero controle de procedimento interno da Fiscalização.
O procedimento de descarga em recinto não alfandegado sequer seria um ato infracional, mas,
apenas, a não entrega do referido formulário de comunicação.
Desse modo, tendo-se verificado a paralização do processo por prazo superior a 3
(três) anos, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II.
Conclusão
Voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para, de ofício,
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente estabelecida pelo art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99, nos termos do tema STJ 1293.

Assinado Digitalmente
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.128 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18336.720260/2017-25
11
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 252
DF CARF MF
Original